Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706410-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIZIO JOSE DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, ajuizada por ALCIZIO JOSE DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação do IPCA-e até novembro/21 e a taxa Selic a partir de dezembro/21 (ID 184817805, dos autos de referência). De início, alega a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1.170/STF. Nas razões do recurso, alega, em suma, violação à coisa julgada em razão da determinação de incidência do IPCA-e. Requer seja mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado, devendo prevalecer a utilização da TR. Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja determinada a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021 e Selic a partir de dezembro/2021. Preparo não efetuado em virtude da isenção legal conferida ao ente federado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porque interposto contra decisão pendente de julgamento de recurso de embargos declaratórios. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em 21/02/2024 contra a decisão de ID 184817805, que se encontra pendente de julgamento de embargos declaratórios opostos pela parte agravada. Nos aclaratórios, o embargante alega omissão na decisão mencionada e pede por atribuição de efeitos infringentes. Com efeito, os embargos declaratórios interrompem a interposição de recursos (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que, não deflagrado o prazo para interposição de recurso, não há falar em interesse recursal. Importa frisar que quando uma questão não foi analisada pela instância inferior, o tribunal superior não pode decidir sobre ela diretamente, sob pena de configurar supressão de instância, considerada irregularidade processual. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PENDENTE. OPORTUNIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1735960, 07062469620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, inadmissível o agravo de instrumento tendente a reformar decisão de primeiro grau não encerrada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator